Tribunal: CARF
Processo: 10340.721775/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a simples propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. CEBAS. ATIVIDADE DE PLANOS DE SAÚDE
Não há impedimentos para a certificação de entidades filantrópicas que atual na área da saúde e que atuam também no ramo de planos de saúde. A prática de entidades filantrópicas em obter receitas em atividades econômicas não é condenada, contanto que tais receitas, após cobrir as despesas, sejam destinadas aos projetos e objetivos institucionais da entidade.
REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS INDEPENDENTES.
Os conselheiros independentes exercem atividade de gestão executiva compondo o Conselho de Administração, órgão colegiado encarregado das decisões estratégicas da organização, sendo parte fundamental e obrigatória do seu sistema de governança. A remuneração depende da participação efetiva nas reuniões do Conselho de Administração, conforme autorizado em assembleia geral e registrado em ata, conforme valores de mercado, nos termos do inciso I, do art. 29 da Lei no. 12.101/2009.
CONTABILIDADE REGULAR. ATIVIDADES PARALELAS. ATIVIDADES DE PLANOS DE SAÚDE QUE DEMANDAM FORMALIDADES ESPECIFICAS.
O fato de a entidade seguir procedimentos específicos atinentes às atividades de operação de planos de saúde não retira de suas informações contábeis a adequação necessária para demonstrar a suas informações econômico-financeiras e contábeis.
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
O reprocessamento das informações contidas nos Sistemas de Informações do Ministério da Saúde (SIH, SIA e CIHA) atestaram o atendimento do mínimo de prestações ao SUS no período fiscalizado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721775/2021-58
ACÓRDÃO
2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a simples propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. CEBAS. ATIVIDADE DE PLANOS DE SAÚDE
Não há impedimentos para a certificação de entidades filantrópicas que
atual na área da saúde e que atuam também no ramo de planos de saúde.
A prática de entidades filantrópicas em obter receitas em atividades
econômicas não é condenada, contanto que tais receitas, após cobrir as
despesas, sejam destinadas aos projetos e objetivos institucionais da
entidade.
REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS INDEPENDENTES.
Os conselheiros independentes exercem atividade de gestão executiva
compondo o Conselho de Administração, órgão colegiado encarregado das
decisões estratégicas da organização, sendo parte fundamental e
obrigatória do seu sistema de governança. A remuneração depende da
participação efetiva nas reuniões do Conselho de Administração, conforme
autorizado em assembleia geral e registrado em ata, conforme valores de
mercado, nos termos do inciso I, do art. 29 da Lei no. 12.101/2009.
CONTABILIDADE REGULAR. ATIVIDADES PARALELAS. ATIVIDADES DE
PLANOS DE SAÚDE QUE DEMANDAM FORMALIDADES ESPECIFICAS.
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
2
O fato de a entidade seguir procedimentos específicos atinentes às
atividades de operação de planos de saúde não retira de suas informações
contábeis a adequação necessária para demonstrar a suas informações
econômico-financeiras e contábeis.
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
CONFIRMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
O reprocessamento das informações contidas nos Sistemas de Informações
do Ministério da Saúde (SIH, SIA e CIHA) atestaram o atendimento do
mínimo de prestações ao SUS no período fiscalizado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer as matérias questionadas
judicialmente, judicialmente, quais sejam, sobre a validade do CEBAS no período da fiscalização, a
necessidade de encaminhamento de Reclamação para o Ministério da Saúde e a arguição de
nulidade do processo administrativo, em razão da concomitância, e na parte conhecida, dar
provimento para cancelar os lançamentos.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3649/3727) interposto por ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA (AEBEL), entidade mantenedora do Hospital Evangélico
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
3
de Londrina, contra Acórdão no. 109-016.144 (e-fls. 3579/3607) proferido pela 6a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou a Impugnação improcedente,
mantendo a exigência do crédito tributário.
Em sua origem, o crédito foi constituído por meio dos Autos de Infração, para
cobrança das contribuições patronais destinadas à Seguridade Social, bem como contribuições
destinadas a Entidade e Fundos denominados Terceiros, relativas ao período de 01/2017 a
12/2019, inclusive o 13o Salário, acrescidos de juros de mora e multa proporcional:
Auto de Infração de e-fls. 2 a 15:
 - Contribuição patronal de 20% sobre bases declaradas de empregados.
 Valor do principal – R$ 27.295.076,89
 - Contribuição patronal de 20% sobre bases declaradas de contribuintes
individuais.
 Valor do principal – R$ 8.833.175,79
 - Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregados.
 Valor do principal – R$ 4.401.695,06
Auto de Infração de e-fls. 16 a 42:
 - Contribuições destinadas ao INCRA.
 Valor do principal – R$ 272.950,36
 - Contribuições destinadas ao Salário Educação (FNDE).
 Valor do principal – R$ 3.411.884,25
 - Contribuições destinadas ao SEBRAE.
 Valor do principal – R$ 818.851,89
 - Contribuições destinadas ao SENAC.
 Valor do principal – R$ 1.364.753,51
 - Contribuições destinadas ao SESC.
 Valor do principal – R$ 2.047.130,47
De acordo com os fatos descritos e apurados pelo Relatório Fiscal (e-fls. 45/77), a
entidade teria deixado de cumprir os requisitos necessários para fazer jus à imunidade das
contribuições previdenciárias, previstos na Lei no. 12.101/2009 e no artigo 14 do Código Tributário
Nacional (CTN) o que teria justificado o lançamento dos débitos em questão. Resumidamente, as
ofensas apontadas pela fiscalização foram as seguintes:
 ofensa ao inciso I do art. 14 do CTN: por ter em seu estatuto a previsão de
remuneração ao Conselho de Administração independentes;
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
4
 ofensa ao inciso II do art. 14 do CTN e ofensa ao art. 1o da Lei no.
12.101/2009: por participar de atividades de operação de planos privados
de assistência à saúde, que são atividades lucrativas, a fim de obter recursos
necessários à consecução de suas finalidades.
 ofensa ao inciso II do art. 14 do CTN e no inciso IV, do art. 29 da Lei no.
12.101/2009: por adotar escrituração contábil para Operadoras de Planos de
Saúde, e por elaborar folhas de pagamento sem segregar os
estabelecimentos nos quais exerceram suas atividades;
 ofensa ao art. 4o da Lei no. 12.101/2009 e art. 20 e 21 do Decreto no.
8.242/2014: por ter deixado de comprovar a prestação de serviços ao SUS
de, no mínimo, 60%;
 ofensa ao art. 4o da Lei no. 12.101/2009: pelo fato de a entidade não ter
Cebas no período objeto da fiscalização.
Para a fiscalização, a AEBEL apresentava uma realidade formal, de entidade
beneficente sem fins lucrativos, atuando em hospitais e tendo também um cemitério e plano de
saúde, e uma realidade material, pois concentrava suas atividades no ramo de operação de planos
de saúde.
A AEBEL foi cientificada das autuações em 17/01/2022, por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 1.395), e
apresentou Impugnação (que chamou de Manifestação de Inconformidade) (e-fls. 1.466 a 1.532),
em 17/02/2022, com as seguintes razões, abaixo sintetizadas
Da Vigência Ininterrupta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) emitido pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção
Especializada à Saúde
Defende que, no período de 01/2017 a 12/2019 a AEBEL era detentora de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS/Saúde e que
essa cumpriu com efetividade as finalidades de obras assistenciais e beneficentes
na área da saúde, prestação de serviços de natureza médico-hospitalar e
operação de plano privado de assistência à saúde.
Validade da Certificação (CEBAS) e Verificação do Cumprimento das Condições –
Competência EXCLUSIVA das Autoridades Executivas Certificadoras
Demonstrado que no período de 01/2017 a 12/2019 a AEBEL era detentora de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Área de Saúde)
vigente para todos os fins, inclusive para a isenção de contribuições para a
seguridade social, impõe destacar que apenas a respectiva autoridade executiva
competente (Ministério da saúde) para a certificação é que poderá determinar
seu eventual cancelamento, após o devido processo legal, com as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
5
Da Obrigatoriedade de Encaminhamento do Auto de Infração à Autoridade
Executiva Certificadora e da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário e
do Processo Administrativo Fiscal
Considerando que cabe exclusivamente às autoridades executivas certificadoras
supervisionar o atendimento dos requisitos necessários para o gozo da
imunidade/isenção, vê-se que o § 2o do art. 38 da Lei Complementar 187, de 16
de dezembro de 2021, determina que ‘verificado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil o descumprimento de qualquer dos requisitos previstos
nesta Lei Complementar, será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será
encaminhado à autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos
termos do inciso II do § 1o deste artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do
crédito tributário e o trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a
decisão definitiva no processo administrativo de que trata o § 4o deste artigo,
devendo o lançamento ser cancelado de ofício caso a certificação seja mantida’.
Da MODALIDADE DE FILANTROPIA das entidades sem fins lucrativos que
operam planos de assistência à saúde detentoras do CEBAS – Área da Saúde
[..] a alegação do Auditor de que ‘para ser EBAS a entidade não pode ter
finalidade lucrativa, que é justamente o oposto dos planos privados de saúde
complementar’ afigura-se desarrazoada, pois a ANS classifica na modalidade de
filantropia exatamente as entidades sem fins lucrativos que operam Planos
Privados de Assistência à Saúde (RDC 39/2000, art. 17).
Para tanto, a ANS exige que essas instituições tenham obtido o certificado de
entidade beneficente de assistência social emitido pelo Ministério competente
(CEBAS), dentro do prazo de validade, bem como da declaração de utilidade
pública federal junto ao Ministério da Justiça ou declaração de utilidade pública
estadual ou municipal junto aos Órgãos dos Governos Estaduais e Municipais,
sendo que a AEBEL possui a totalidade desses títulos [...]
Da possibilidade de remuneração de dirigentes com atuação na GESTÃO
EXECUTIVA das ASSOCIAÇÕES ASSISTENCIAIS, SEM FINS LUCRATIVOS (art. 29, I,
Lei 12.101/2009)
[...] resta claro que as associações assistenciais, sem fins lucrativos, podem
remunerar dirigentes que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata.
Das Demonstrações Contábeis – Normas Gerais do CFC e Normas Específicas da
ANS para Entidades Filantrópicas, Sem Fins Lucrativos, Operadoras de Planos
Privados de Assistência à Saúde
[...] o inciso IV do art. 29 da Lei 12.101/2009 dispõe que essa escrituração contábil
regular, que registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
6
de forma segregada, deve ser efetivada em consonância com as respectivas
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
[...] a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem o poder para decidir inclusive
pela não adoção de determinados normativos expedidos pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), sempre que entender que a aplicação de alguma norma
trará mais prejuízos que benefícios à avaliação e normatização do setor de Saúde
Complementar.
[...]
Portanto, a AEBEL deve elaborar e publicar demonstrações contábeis conforme
padrões exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar que contém
conteúdo informacional mínimo capaz de suprir as exigências do Ministério da
Saúde para fins de averiguação das atividades da instituição, concessão e
renovação do CEBAS.
Logo, se destaca que a elaboração das Demonstrações Contábeis da AEBEL dos
anos de 2017 a 2019, objeto de análise pelo Auditor Fiscal, seguiram exatamente
o padrão estabelecido nas respectivas normas emanadas do órgão regulador
(ANS) e vigentes à época.
[...]
Da Aplicação Integral dos Recursos no País e na manutenção dos Objetivos
Institucionais
[...] a AEBEL destaca que havia contrato vigente para prestação de serviços
assistenciais de saúde no âmbito ambulatorial e hospitalar aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) para o período fiscalizado e que essa efetivamente
cumpriu a totalidade dos termos dessa contratualização e, ainda, atendeu no
período pacientes em número muito além da respectiva demanda contratada,
superando com folga o percentual exigido por lei para fins de certificação EBAS
(60%).
[...]
Do Pedido
“Ex positis”, nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972, requer seja a
presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, com os documentos que a
acompanham, recebida com imediata suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e do trâmite deste Processo Administrativo Fiscal, cumprindo-se a clara
determinação dos §§ 2o e 4o do art. 38 da Lei Complementar 187, de 16 de
dezembro de 2021, de imperioso envio do Auto de Infração à respectiva
autoridade executiva certificadora para fins de instauração do respectivo processo
administrativo para verificação se houve o capitulado descumprimento de
qualquer dos requisitos previstos na legislação, pois não compete à Receita
Federal do Brasil imputar o cancelamento do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS (Área de Saúde) para afastar a isenção de
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
7
contribuições para a seguridade social, sob pena de usurpar competência
exclusiva da autoridade executiva certificadora, no caso o Ministério da Saúde.
Sucessivamente,
requer
seja
acolhida
essa
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, com os documentos que a acompanham, em relação à
totalidade dos itens e apontamentos do Auto de Infração e Relatório Fiscal do
Processo Administrativo-Fiscal 10340-721.775/2021-58 (e-processo no 10340-
721.775/2021-58),
dando
integral
provimento
aos
seus
termos
para
cancelamento da infração e débitos lançados, reconhecendo ter a AEBEL
cumprido na totalidade as obrigações tributárias relativas às Contribuições
Previdenciárias Patronais, incidentes sobre a Folha de Pagamentos e, também, os
requisitos para gozo da Isenção das Contribuições destinadas à Seguridade Social,
conforme previsto nos artigos 1o e 29 da Lei no 12.101, de 27 de novembro
de2009, combinado com o artigo 14, do Código Tributário Nacional (CTN),
instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e demais dispositivos legais
aplicáveis.
Em 26/01/2023, os autos seguiram para julgamento e, conforme destacado
anteriormente, foi proferido o Acórdão no. 109-016.144 (e-fls. 3579/3607), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS. ISENÇÃO. IMUNIDADE. SUSPENSÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos
para o gozo da isenção/imunidade, deve ser considerada suspensa a isenção e
lavrado auto de infração para exigência das contribuições devidas no período.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONDIÇÃO. CONSELHEIROS. REMUNERAÇÃO.
VANTAGENS. BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
A percepção de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, por conselheiros de entidade beneficente de
assistência social obsta o direito à isenção/imunidade do pagamento de
contribuições previdenciárias.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONDIÇÃO. CONTABILIDADE REGULAR.
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
8
Para fazer jus à isenção/imunidade do pagamento de contribuições
previdenciárias a entidade beneficente de assistência social deve manter
escrituração contábil regular, registrando as receitas e as despesas de forma
segregada, com e sem gratuidade, individualizando as atividades realizadas, tais
como educação, saúde, assistência social e demais atividades.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÁREA DE SAÚDE. ISENÇÃO.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONDIÇÃO.
PRESTAÇÃO.
SERVIÇOS. SUS. MÍNIMO. 60% (SESSENTA POR CENTO).
Para fazer jus à isenção/imunidade do pagamento de contribuições
previdenciárias, a entidade beneficente de assistência social da área de saúde
deve prestar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus serviços ao Sistema
Único de Saúde (SUS).
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Vale destacar que o referido Acórdão acatou unicamente o pedido de
reconhecimento de aplicação integral dos recursos no país, afastando a ofensa ao inciso II do art.
14 do CTN.
A AEBEL foi cientificada do resultado do julgamento por meio do DTE, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 3645), em 01/02/2023, tendo apresentado
Recurso Voluntário (e-fls. 3649/3727), em 24/02/2023, reiterando os argumentos apresentados
anteriormente.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) houve por bem apresentar
Contrarrazões ao Recurso (e-fls. 3802/3850) defendendo a manutenção da autuação fiscal.
Em 04/05/2023, foi juntado aos autos “Formulário de ciência de tutela deferida”
noticiando que teria sido deferido pedido de antecipação de tutela de urgência requerido pela
AEBEL nos autos do Processo no 5003231-41.2023.4.04.7001/PR, em trâmite perante a 3a Vara
Federal de Curitiba.
A Decisão (e-fls. 3857/3869) teve o seguinte teor:
3. Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe provimento para, sanando a omissão e erro material apontados pelo
Embargante, nos termos da fundamentação, deferir o pedido de tutela
antecipada de urgência para:
a) reconhecer/declarar que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS (Área de Saúde) da parte autora estava vigente no período
fiscalizado (exercício de 2017 a 2019);
b) determinar que a demandada encaminhe o Auto de Infração lavrado em
desfavor da Autora ao Ministério da Saúde, com representação motivada para fins
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
9
de instauração de processo administrativo, consoante disposto no art. 38 e seus
parágrafos da Lei Complementar 187/2021;
c) nos termos do § 2o do artigo 38 antes referido, reconhecer que ficam "
suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo processo
administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo administrativo".
Foi então expedido Despacho de Encaminhamento (e-fls. 3870) dos autos para a
Delegacia de Origem para cumprimento da decisão judicial.
A Delegacia da Receita Federal de Curitiba emitiu Despacho de Encaminhamento (e-
fls. 3872/3873), determinando (i) instrução do processo com cópias da ação judicial, análise do seu
andamento e registro de informações pertinentes ao cumprimento da decisão; (ii) em
cumprimento ao art. 38 da Lei Complementar no. 187/2021, a suspensão administrativa dos
débitos e do andamento do processo administrativo fiscal; (iii) encaminhamento do processo para
a EFI-PREV-CP2-FNS-DEFIS09-VR, para providências cabíveis.
Foram juntados aos autos: Extrato de movimentação do processo (e-fls.
3874/3875), Decisão sobre o pedido de tutela antecipada de urgência (e-fls. 3876/3885),
Embargos de Declaração (e-fls. 3886/3897), Decisão mantendo a decisão Agravada (e-fl. 3898),
Extrato de movimentação do Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
3899/3900), Despacho para redistribuição do Agravo de Instrumento (e-fls. 3901/3902), Despacho
indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (e-fls. 3903).
Em 18/05/2023 foi emitido o Despacho CTSJ-ECOJ2 - DEVAT09, determinando a
suspensão dos créditos e do andamento do processo administrativo.
Foi encaminhada Representação Administrativa PAF No 11516-720.211/2023-73 (e-
fls. 3906/3909) para o Ministério da Saúde, com a seguinte descrição do fato:
III - Descrição do fato
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil MARCIO FIDELIS, matrícula SIAPECAD
00877142, em procedimento fiscal na entidade ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE LONDRINA - AEBEL, acima qualificada, tendo verificado fatos
que, EM TESE, configuram o descumprimento de requisitos legais, previstos na Lei
12.101 de 2009, para concessão/renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como da Lei 5.172, de 1966 (CTN),
artigo 14, incisos I, II e III, formaliza a presente REPRESENTAÇÃO, com fulcro no
art. 38, § 2o, da Lei Complementar 187, de 2021, em cumprimento de decisão
judicial exarada nos autos do processo judicial no 5003231-41.2023.4.04.7001/PR,
em trâmite na 3a Vara da Justiça Federal de Londrina.
Foi juntada aos autos cópia da decisão proferida em 08/08/2023, no Agravo de
Instrumento interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 3997/4003), dando provimento ao Agravo de
Instrumento.
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
10
Foi ainda juntada aos autos, cópia da sentença de mérito (e-fls. 4077/4093)
proferida que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do CPC, o que faço para:
a)
reconhecer/declarar que o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS (Área de Saúde) da parte autora estava vigente no
período fiscalizado (exercício de 2017 a 2019);
b) determinar que a demandada encaminhe o Auto de Infração lavrado em
desfavor da Autora ao Ministério da Saúde, com representação motivada para fins
de instauração de processo administrativo, consoante disposto no art. 38 e seus
parágrafos da Lei Complementar no 187/2021;
c) nos termos do § 2o do artigo 38 antes referido, declarar que ficam " suspensos
a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo processo
administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo administrativo".
Em que pese a procedência do pedido, deixo de convalidar a decisão que havia
deferido o pedido de tutela antecipada em virtude do que foi decido pelo e.
TRF/4a Região no Agravo de Instrumento no 5015250-33.2023.4.04.0000.
Foram ainda juntados aos autos a cópia da decisão que negou provimento aos
Embargos de Declaração opostos pela AEBEL com relação à condenação em sucumbência, extrato
dos autos emitido em 29/03/2024, que mostrava que teriam sido interpostos Recursos de
Apelação ainda pendentes de julgamento e extrato dos débitos lançados no presente processo
administrativo.
Em 29/03/2024, foi proferido Despacho CTSJ-ECOJ2-DRF-Devat09 n. 3.126/2024 (e-
fls. 4056/4057). Entendendo não haver decisão judicial vigente que ampare a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário sub judice controlado no presente processo, de modo que seria
reativada a exigibilidade do crédito tributário nos sistemas de controle da RFB. Foi expedida Carta
Cobrança no. 105/2024 EQRAT/ECOB1/CAE/RF09 (e-fls. 4058/4059), cientificada pela AEBEL em
03/04/2024, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem DTE (e-fls. 4061).
Foi apresentada petição requerendo a manutenção da suspensão da exigibilidade
do crédito em razão da pendência de julgamento do Recurso Voluntário e em razão da pendência
da decisão definitiva do processo administrativo instaurado pela Autoridade Executiva
Certificadora ante a representação motivada da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Foram juntados aos autos Formulário emitido pela PGFN com ciência da sentença e
seus efeitos (e-fls. 4074/4076) e cópia da sentença (e-fls. 4077/4093).
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
Posteriormente, foram juntados aos autos Despacho emitido pela Divisão de
Acompanhamento Especial da PGFN (e-fls. 5125/4156) juntamente com cópia da sentença
proferida no processo judicial, bem como no processo administrativo no âmbito do Ministério da
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
11
Saúde, juntamente com Parecer Técnico no. 91/2024 – CGCER/DCEBAS/SAES/MS (e-fls. 4138 e ss),
que não conheceu a Representação Administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, quanto aos demais requisitos de
admissibilidade, entendo que deva ser apenas parcialmente conhecido, vez que, conforme
comprovado nos autos, parte da matéria analisada pela DRJ foi submetida a questionamento
judicial, ou seja, há concomitância, nos termos da Súmula CARF no. 1 que diz:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como relatado, uma das causas que levaram à lavratura do Auto de Infração foi a
ausência do certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS). Questionou, a
Impugnação, que a fiscalização não poderia considerar que a entidade não possuía o CEBAS válido
no período fiscalizado porque tinha apresentado recurso com efeito suspensivo contra a decisão
que teria negado a renovação do seu CEBAS à época. Questionou-se ainda, a competência das
autoridades executivas certificadoras, ou seja, do Ministério da Saúde, para avaliar o cumprimento
dos requisitos para certificação e o descumprimento do procedimento previsto no art. 38 da Lei
Complementar no. 187/2021, com a necessidade de envio de reclamação para o Ministério da
Saúde para avaliar o cumprimento dos requisitos para gozo da imunidade e consequente anulação
do Auto de Infração.
A DRJ entendeu que Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) seria
competente para lavrar o Auto de Infração com vistas à cobrança das contribuições devidas se
constatar que a entidade descumpriu os requisitos necessários para fazer jus à isenção/imunidade
e que o procedimento previsto no art. 38 da LC no. 187/2021 não se aplicaria a fatos anteriores à
entrada de vigência da lei.
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
12
Apesar de tal matéria constar nos tópicos preliminares II.1, II.2 e II.3 do Recurso
Voluntário, a questão foi levada ao judiciário por meio do processo no. 5003231-
41.2023.4.04.7001/PR. O processo ainda não foi definitivamente julgado, mas foi cumprida
decisão judicial no sentido de que fosse encaminhada a Reclamação para o Ministério da Saúde,
tendo o presente processo administrativo permanecido suspenso até a decisão do Ministério
sobre a Reclamação.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as
matérias questionadas judicialmente, quais sejam, sobre a validade do CEBAS no período da
fiscalização, a necessidade de encaminhamento de Reclamação para o Ministério da Saúde e a
arguição de nulidade do processo administrativo, em razão da concomitância.
Assim, o Recurso Voluntário será apreciado quanto ao cumprimento dos demais
requisitos apontados pela fiscalização como descumpridos pela recorrente.
2. Mérito
2.1.
Da atividade de entidade sem fins lucrativos com operação de planos de
assistência à saúde
A fiscalização entendeu que as atividades de operação de plano de assistência à
saúde seriam a atividade preponderante da AEBEL, e que esta seria uma atividade lucrativa, o que
faria com que a entidade não pudesse ser considerada como entidade beneficente sem fins
lucrativos. Vale o destaque:
42. Sabe-se que a legislação (Lei 12.101, de 2009, art. 1o) determina que para ser
EBAS a entidade não pode ter finalidade lucrativa, que é justamente o oposto dos
planos privados de saúde complementar.
43. A despeito da legislação, percebe-se que Operadora de Plano de Saúde e
Entidade Beneficente de Assistência Social fundem-se em uma única entidade
econômico contábil, impossibilitando discernimento de onde termina uma
atividade e começa a outra e vice-versa.
A DRJ manteve o entendimento da fiscalização, como se vê pelo trecho abaixo:
10.5. Logo, a despeito da forma como a Autoridade Fiscal expôs a questão no
parágrafo 42 do Relatório Fiscal, se o foco de atuação da entidade é a
comercialização de planos de saúde, sem realizar atividades “assistenciais,
beneficentes, do desenvolvimento de ensino e pesquisas científicas ou da
gestão e desenvolvimento de projetos, programas e atividades que promovem a
atenção à saúde, à educação e a assistência social e espiritual à população”, não
vemos como enquadrar a entidade na condição de EBAS e, consequentemente, na
regra isentiva/imunizante da legislação de regência.
Entendo que assiste razão à recorrente e a leitura feita da legislação e da atividade
da AEBEL está equivocada.
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
13
A principal questão a ser avaliada nesse ponto é que todas as rendas e recursos e
superavit são integralmente aplicados para a manutenção dos objetivos institucionais da entidade,
sendo reinvestidos em suas próprias atividades, não sendo distribuídos resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio a terceiros.
As entidades filantrópicas não são proibidas de exercerem uma atividade
econômica, desde que as receitas decorrentes destas atividades sejam integralmente revertidas
para seus objetivos institucionais.
Neste ponto, não pode ser desconsiderado o fato de que a entidade teve renovado
seu CEBAS nos períodos anteriores e posteriores ao período fiscalizado e o destaque feito pelo
Parecer Técnico no. 91/2024 – CGCER/DCEBAS/SAES/MS (e-fls. 4138/4144):
108. Registra-se também que em relação à comercialização de planos de saúde,
embora não caiba ao Ministério da Saúde se pronunciar sobre o assunto, é
relevante observar que não há impedimentos para a certificação de entidades
que atuam também nesse ramo. Ademais, a prática de entidades filantrópicas
em obter receitas não é condenada, contanto que tais receitas, após cobrir as
despesas, sejam destinadas aos projetos e objetivos institucionais da entidade.
(e-fls. 4144) (grifos acrescidos)
Diante do exposto, afasto o entendimento apresentado pela fiscalização no sentido
de que a entidade não poderia ser considerada filantrópica por exercer ter atividade de planos de
assistência à saúde.
2.2.
Da possibilidade de remuneração dos dirigentes que atuam na gestão
executiva
A fiscalização apontou ofensa ao inciso I do art. 14 do CTN pelo fato de a AEBEL
prever, em seu estatuto, a remuneração dos conselheiros independentes integrantes do Conselho
de Administração da entidade. Sustenta que no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no. 4.480, o Ministro Gilmar Mendes “teria afastado, de modo implícito, a
parte final do inciso I do art. 29, que prevê a remuneração dos dirigentes”.
A recorrente alega que os Conselheiros Independentes atuam efetivamente na
gestão executiva como componentes de um órgão colegiado, e devem ser considerados como
dirigentes da entidade. A possibilidade de remuneração é prevista pelo inciso I, do art. 29 da Lei
no. 12.101/2009, desde que respeitados os limites máximos praticados na região correspondente
à área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, e que a AEBEL respeita tais determinações para remuneração dos Conselheiros
Independentes. Sustenta, ainda, a Lei das S/As determina que o Conselho de Administração das
companhias abertas tenha conselheiros independentes.
A DRJ manteve o entendimento da fiscalização e apesar de citar a Solução de
Consulta COSIT no. 509 de 19/10/2017, que reconhece a possibilidade de remuneração a
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
14
diretores, sem prejuízo à imunidade, afirma que diretores e/ou dirigentes seriam diferentes de
conselheiros.
Entendo que assiste razão à recorrente.
A Lei no. 12.101/2009, previa a possibilidade de remuneração tanto de diretores
quanto de conselheiros, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados os
limites estabelecidos. Verbis:
Art. 29 [...]
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015) (grifos acrescidos)
O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 4.480 não entendeu que
a remuneração de dirigentes seria incompatível com a previsão contida no artigo 14 do CTN, e não
declarou a inconstitucionalidade do art. 29, inciso I da Lei no. 12.101/2009, alterada pela Lei no.
13.151/2015, que passou a autorizar a remuneração dos dirigentes, desde que observados os
limites estabelecidos.
A possibilidade de remuneração dos dirigentes continuou a ser prevista na Lei
Complementar no. 187/2021, com outros limites, senão, vejamos:
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e
da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das
funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
(...)
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput deste artigo não impede:
I - a remuneração aos dirigentes não estatutários; e
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
15
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para
a remuneração de servidores do Poder Executivo federal, obedecidas as seguintes
condições:
a) nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até o terceiro
grau, inclusive afim, de instituidores, de associados, de dirigentes, de
conselheiros, de benfeitores ou equivalentes da entidade de que trata o caput
deste artigo; e
b) o total pago a título de remuneração para dirigentes pelo exercício das
atribuições estatutárias deverá ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor
correspondente ao limite individual estabelecido para a remuneração dos
servidores do Poder Executivo federal.
§ 2o O valor das remunerações de que trata o § 1o deste artigo deverá respeitar
como limite máximo os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação e deverá ser fixado pelo órgão de
deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações.
§ 3o Os dirigentes, estatutários ou não, não respondem, direta ou
subsidiariamente, pelas obrigações fiscais da entidade, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Portanto, entendo que a remuneração dos dirigentes, dentre eles, os conselheiros
independentes, seguindo os parâmetros estabelecidos na época pela Lei no. 12.101/2009, não
implica em ofensa ao artigo 14 do CTN.
Os conselheiros independentes exercem atividade de gestão executiva da AEBEL,
pois compõem o Conselho de Administração, órgão colegiado encarregado das decisões
estratégicas da organização, sendo parte fundamental e obrigatória do seu sistema de
governança, conforme previsto pelo art. 138 da Lei no. 6.404/1976. Ademais, como destacado pela
AEBEL, os conselheiros independentes são membros obrigatórios na composição do Conselho de
Administração das companhias abertas e atendem às melhores práticas de governança adotadas.
Ademais, como informou a recorrente, a remuneração é paga por participação
efetiva nas reuniões do Conselho de Administração, conforme autorizado em assembleia geral e
registrado em ata, questões que não foram questionadas pela autoridade fiscal.
Dessa forma, ao contrário do que alegado pela autoridade fiscal, a remuneração
paga aos Conselheiros Independentes, por participação efetiva nas reuniões do Conselho de
Administração, conforme autorizado em assembleia geral e registrado em ata não implica em
ofensa à legislação nem impede a certificação da entidade.
2.3.
Das demonstrações contábeis
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
16
Um dos pontos levantados pela fiscalização de descumprimento aos requisitos para
gozo da imunidade foi a ofensa ao inciso III do art. 14 do CTN, que determina que a entidade
deverá manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar a sua exatidão. A fiscalização destacou que a recorrente teria focado nas
operações com planos de saúde sendo omissa em relação às demais atividades, sem observar as
normas contábeis atinentes às entidades sem fins lucrativos. A decisão de piso manteve o
entendimento da fiscalização.
A recorrente, por sua vez, destacou:
 que é entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua na atividade
específica da área da saúde, e que integra em sua estrutura organizacional a
atividade de operação de Planos Privados de Assistência à Saúde,
devidamente autorizada e sob a regulação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), conforme Registro ANS no. 32.675-5;
 Que os atendimentos aos beneficiários de seu plano de saúde e dos usuários
do Sistema único de Saúde (SUS), dos pacientes dos demais convênios e
particulares, são realizados pelo Hospital Evangélico de Londrina, parte de
sua rede própria,
 Que segue as normas contábeis cabíveis, fazendo a segregação de suas
receitas e despesas, e seus livros são revestidos das formalidades
necessárias para assegurar a exatidão das informações prestadas;
 Que o fato de seguir procedimentos específicos atinentes às atividades de
operação de planos de saúde não retira de suas informações contábeis a
adequação necessária para demonstrar a suas informações econômico-
financeiras e contábeis;
 Que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem competência para
aprovar padrões a serem seguidos pelas operadoras de planos de saúde, de
modo que a AEBEL deve elaborar e publicar demonstrações contábeis
conforme os padrões exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
e ainda as exigências do Ministério da Saúde para fins de averiguação das
atividades da instituição, para concessão e renovação do CEBAS;
 Que as exigências da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 – Revisada
emanada pelo Conselho Federal de Contabilidade, à qual se refere o auditor
fiscal restam contempladas nas regras contábeis emanadas pela Diretoria
Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN 290/2012,
RN 435/2018, RN 472/2021), e ainda que tais regras contemplam a
modalidade de filantropia, conforme disposto na RDC 39/2000, da Diretoria
Colegiada da ANS.
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
17
Assiste razão à recorrente.
Como demonstrado pela recorrente, sua atividade é desempenhada em sua
estrutura e suas atividades filantrópicas são devidamente registradas, sendo que o superavit
gerado pela atividade de operação de planos de saúde é revertido para as atividades da
recorrente. São estas receitas que permitem a manutenção de toda a estrutura hospitalar e o
atendimento aos usuários do Sistema único de Saúde (SUS), que, como será demonstrado a seguir
foi devidamente prestado pela entidade.
O fato de a recorrente também ser obrigada a seguir regras contábeis específicas
para operadoras de planos de saúde não retiram as formalidades necessárias de suas
demonstrações contábeis.
No que diz respeito às informações prestadas em GFIP e as folhas de pagamento, a
recorrente comprovou que todos os funcionários são registrados no CPNJ raiz da instituição,
enquanto na folha de pagamentos, esses funcionários são alocados nos centros de custo
correspondentes ao local de atuação, tendo sido demonstrado o recolhimento regular do INSS
com a respectiva GFIP da folha de pagamento. O controle e pagamento também era feito para os
contribuintes individuais, cujos pagamentos e honorários eram controlados por sistema interno,
eram validados pelo Departamento pessoal antes do pagamento e inclusão na GFIP/SEFIP.
Dessa forma, e considerando que o CEBAS da AEBEL foi renovado pelo Ministério da
Saúde para os períodos posteriores ao período autuado e para o período anterior, entendo que a
entidade tem seguido os padrões contábeis atinentes às atividades desempenhadas.
2.4.
Das prestações de Serviços ao SUS
Por fim, a fiscalização também levantou em seu relatório fiscal que a recorrente, no
período fiscalizado, não teria demonstrado o cumprimento da prestação de serviços ao SUS. Este
argumento foi central na construção dos fundamentos do Auto de Infração.
É fundamental destacar as considerações apresentadas pelo Parecer Técnico no.
91/2024 – CGCER/DCEBAS/SAES/MS (e-fls. 4138/4144):
Da prestação de serviços ao SUS
110. Já quanto à alegação de que a entidade não demonstrou a prestação de
serviços ao SUS no período da fiscalização feita pela DRFB, informamos que em
uma nova consulta aos Sistemas de Informações do Ministério da Saúde (SIH,
SAI e CIHA), observou-se que houve reprocessamento das informações relativas
à produção Não SUS dos anos objeto da Representação (2017 a 2019).
111. Desse modo, foi possível constar que a entidade atingiu o percentual
mínimo de 60% de serviços prestados ao SUS nos anos de 2017 e 2018,
considerando os serviços de saúde prestados em internações hospitalares
medidas em paciente-dia, com acréscimo de 10% dos atendimentos
ambulatoriais realizados ao SUS. Porém, não atingiu o percentual mínimo em
2019, tendo alcançado apenas 59,54% de serviços prestados ao SUS no
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
18
respectivo ano, conforme se observa do relatório consolidado constante na folha
08 do SEI 0040503562:
Produção SUS
Ano
% Paciente
dia SUS
% Ambulatório SUS
Total % SUS
2017
50,98%
35,20%
60,98%
2018
51,11%
31,77%
61,11%
2019
49,54%
27,90%
59,54%
112. Assim, no que diz respeito ao ano de 2019, onde a entidade não alcançou o
percentual mínimo de 60%, a título de conhecimento, é importante mencionar
que, caso a instituição tivesse obtido o deferimento do CEBAS para o período de
2017 a 2019, poderia ser aplicado ao presente caso as disposições do art. 6oA da
Lei no. 12.101/2009. O referido dispositivo possibilita às entidades que não
alcançaram o percentual mínimo de 60% de serviços ao SUS no exercício de
análise, serem certificadas com base na média total da prestação de serviços ao
SUS alcançada durante todo o período de certificação, que ao final, também
deve corresponder ao percentual mínimo exigido na legislação. Nesse caso, a
entidade alcançaria o percentual mínimo de atendimentos ao SUS, caso tivesse
obtido o certificado para tal período. (e-fl. 4144) (grifos acrescidos)
Diante do exposto, com os novos esclarecimentos e informações prestadas pelo
Ministério da Saúde com relação ao atendimento do mínimo de prestações ao SUS pela AEBEL,
afasto o descumprimento apontado pela fiscalização, uma vez que, considerando-se a média total
da prestação de serviços ao SUS no período, estaria comprovado o atendimento das prestações ao
SUS.

3. Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer as matérias questionadas judicialmente, quais sejam, sobre a validade do CEBAS no
período da fiscalização, a necessidade de encaminhamento de Reclamação para o Ministério da
Saúde e a arguição de nulidade do processo administrativo, em razão da concomitância, e na parte
conhecida, dou provimento para cancelar os lançamentos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.918 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
19

Fl. 4175
DF CARF MF
Original